Tribunal: TJSP
Processo: 1008359-48.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerida.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RÉ. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Pretensão da

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerida.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RÉ. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Pretensão da seguradora de ser ressarcida, a título de sub-rogação. Decreto de procedência do pleito exordial. Alegação da demandante de que os bens foram avariados em decorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela ré. Documentação carreada para a comprovação da causa dos danos que foi produzida unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, mostrando-se incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e dos danos causados. Requerente que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a reforma da decisão objurgada para julgar o feito improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Inversão. Ace Seguradora S/A que deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 20% sobre o valor da causa atualizado, já considerado o trabalho desenvolvido pelo patrono da ré em grau recursal, nos termos do artigo 85, §§2o e 11, do CPC.

Sentença reformada. Afastada a preliminar, recurso provido para julgar improcedente a demanda, devendo a disciplina da sucumbência obedecer ao quanto disposto na fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008359-48.2019.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ACE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso por V. U. e declara voto convergente o 2o. Juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E J. B.
FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 17 de janeiro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1008359-48.2019.8.26.0068
Apelante(s): Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado(a,s): Ace Seguradora S/A
Autos em primeiro grau no: 1008359-48.2019.8.26.0068
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal
2a Vara Cível Fórum da Comarca de Barueri
VOTO No. 08327
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais
carreados à requerida.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
Dispensável a realização de dilação probatória. Preliminar
rejeitada.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RÉ. Responsabilidade objetiva
da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Pretensão da seguradora de ser
ressarcida, a título de sub-rogação. Decreto de procedência do
pleito exordial. Alegação da demandante de que os bens foram
avariados em decorrência de distúrbios elétricos provenientes
da rede de distribuição administrada pela ré. Documentação
carreada para a comprovação da causa dos danos que foi
produzida unilateralmente, sem sujeição ao contraditório,
mostrando-se incapaz de demonstrar o nexo de causalidade
entre a falha na prestação de serviços da demandada e dos
danos causados. Requerente que não se desincumbiu do ônus,
que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
sendo de rigor a reforma da decisão objurgada para julgar o
feito improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do
Código de Ritos.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Inversão. Ace Seguradora S/A que
deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, aqui fixados em 20% sobre o valor da causa
atualizado, já considerado o trabalho desenvolvido pelo
patrono da ré em grau recursal, nos termos do artigo 85, §§2o e
11, do CPC.
Sentença reformada. Afastada a preliminar, recurso provido
para julgar improcedente a demanda, devendo a disciplina da
sucumbência obedecer ao quanto disposto na fundamentação.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 372/378), proferida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juíza de Direito Daniela Nudeliman Guiguet Leal, acrescenta-se que o pedido
inicial foi julgado procedente para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$
18.800,44, a título de ressarcimento, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e acrescido de juros moratórios de 12% ao ano, desde o desembolso.
A demandada apelou sustentando, preliminarmente, a
nulidade da decisão primeva por cerceamento de defesa. No mérito, alegando ser
cabível sua reforma in totum (fls. 380/407).
Apresentadas contrarrazões, a requerente pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 411/454).
É o relatório em acréscimo daquele constante da decisão
hostilizada.
2. Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo,
deixando de intimar a apelada para a oferta de contrarrazões, eis que já trazidas aos
autos.
Passo ao voto.
Alega a autora haver firmado com o Condomínio Viveiro
Marília Vogt, Condomínio Edifício Residencial Green View e Rachkorsky Governancia
Condominial Ltda Me contrato de seguro, por meio do qual se obrigou, mediante o
recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais os imóveis estivessem expostos
durante o período de vigência do pacto.
Ocorre que, aos 31/07/2018, 21/07/2018 e 18/08/2018,
respectivamente, em decorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de
distribuição administrada pela requerida, houve a propagação de danos a bens que
guarneciam os imóveis em comento.
Após arcar com a indenização, a qual, com a dedução do
valor da franquia, a requerente, por entender ter se sub-rogado nos direitos do segurado,
houve por bem ajuizar a competente ação de regresso.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 45/144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio sentença de procedência do pleito exordial,
segundo descrito alhures.
Pois bem.
Em suas razões de apelação, argui a recorrente a nulidade
da r. sentença, porquanto o julgamento antecipado da lide lhe trouxe prejuízos, tendo em
vista que se viu impedida de produzir provas que trariam à tona a demonstração de fatos
noticiados nos autos.
É sabido que o Código de Ritos vigente no Brasil faculta
ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, pois ele
mesmo é seu destinatário, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias, consoante o disposto no artigo 370 do Estatuto Processual Civil de 2015
(artigo 130 do CPC de 1973).
Aduzem Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Editora Saraiva, 36a
Edição, fls. 238: “Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir
sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121”.
Na hipótese em tela, os elementos trazidos aos autos
mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelas litigantes, não
assistindo razão à demandada quando roga pela produção de prova pericial.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa -
Prolatora da sentença que tinha em mãos todos os elementos
necessários para apreciar os argumentos desenvolvidos no
processo Prova documental produzida que era suficiente
para o julgamento antecipado da lide Impossibilidade de se
decretar a nulidade da sentença.
Contestação Intimação Alegação da parte autora de que
não foi intimada a se manifestar sobre a contestação e os
documentos apresentados pelo banco réu
Alegação
contrariada pela certidão lavrada pela serventia de origem,
dando conta de sua intimação pelo Diário Oficial Eletrônico.
Contrato Empréstimo consignado Afirmado pelo falecido
autor que celebrou, tão-somente, um contrato de empréstimo
consignado com o banco réu, no 147.193.009 Tese exposta
na inicial que não se mostrou verossímil, mesmo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando versar a ação sobre consumo e ser a parte
autora hipossuficiente
Hipótese em que o banco réu
demonstrou a celebração de dois outros contratos com o
falecido autor, nos 163.561.896 e 171.015.351 Parte do valor
dos aludidos contratos utilizada para a quitação do anterior
ajuste e parte disponibilizada na conta corrente de titularidade
do falecido autor Pretensão à declaração de inexigibilidade
desses contratos repelida Improcedência da ação mantida
Apelo das autoras, sucessoras do falecido, desprovido.”
(Relator(a): José Marcos Marrone; Comarca: Campinas;
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 13/05/2015; Data de registro: 15/05/2015)
Assim, não merece acolhida a preliminar suscitada.
Passemos ao mérito.
Não se olvide que a responsabilidade da ré no presente
caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA DANO MATERIAL RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão
recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer incidir a jurisprudência sedimentada por meio
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é inviável
no âmbito do recurso especial, por demandar a reavaliação de
matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator:
Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009 (grifos
nossos).
Insta salientar que apenas perícia técnica especializada
frise-se, não requerida pela autora poderia ter o condão de avaliar com a devida
acuidade a questão relativa à responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais, competia
à demandante a conservação de referido bem, inclusive, para a comprovação dos fatos
alegados, o que assumidamente não fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Noto,
porquanto
relevante,
que
os
documentos
colacionados pela requerente não contêm a descrição minuciosa dos danos, limitando-se
a apontar que os mesmos foram causados por “descarga atmosférica” (fls. 55) e
“danos elétricos” (fls. 64).
Mesmo que pudessem ser considerados como pareceres
periciais, os “orçamentos” e “relatórios técnicos” juntados foram elaborados
unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o que afasta o nexo de causalidade entre
a falha na prestação de serviços e os danos causados.
É o posicionamento deste Egrégio TJSP sobre a questão:
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações externas no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna
ou ainda por evento naturais Há nos autos apenas prova
unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida pelas
empresas fabricantes dos equipamentos que enunciam,
ainda, serem fatores naturais os causadores dos danos
Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação
externa de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição das
peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP SENTENÇA
REFORMADA
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência” (TJSP; Apelação
1046415-17.2016.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre a oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado
o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da
origem dos danos nos equipamentos do segurado.
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito
Privado, o qual adoto em prestígio à economia
processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia,
sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente
produzido.
Autora
que
requer
o
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito que ela alega enseja a
improcedência da pretensão inicial, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde os relatos do segurado. A hipossuficiência probatória, por outro lado, ainda
menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos de
regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença, o que ora se faz para julgar
improcedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos.
Invertidos os ônus sucumbenciais, deverá a Ace
Seguradora S/A arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
aqui fixados em 20% sobre o valor da causa atualizado, já considerado o trabalho
desenvolvido pelo patrono da ré em grau recursal, nos termos do artigo 85, §§2o e 11, do
CPC. Ante o exposto, afastada a preliminar, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO para julgar improcedente a demanda, com fulcro no
artigo 487, inciso I, do Código de Ritos, devendo a disciplina da sucumbência obedecer
ao quanto disposto na fundamentação.
MARCOS GOZZO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008359-48.2019.8.26.0068
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Ace Seguradora S/A
Comarca: Barueri
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Voto no 00880
AÇÃO REGRESSIVA
Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica Empresa seguradora
que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus
segurados Procedência Insurgência da ré.
NEXO DE CAUSALIDADE
Não demonstração

Laudo sem assinatura do técnico responsável pela sua
elaboração Parecer técnico inconclusivo quando não
aponta a verdadeira causa dos danos elétricos alegados -
Insuficientes
a
comprovar
o
nexo
causal
-
Responsabilização da ré afastada Direito de regresso não
reconhecido Sentença de procedência reformada para
improcedência RECURSO PROVIDO.
VISTOS.
1. De início, na mesma linha de conclusão do
ilustre Relator, Desembargador Marcos Gozzo, saliento que a autora não logrou êxito
quanto aos documentos a comprovar o nexo causal para responsabilização da ré.
Entretanto, diferentemente do que relatado, é
do entendimento desse declarante que, apesar de produzido unilateralmente, sem a
participação da concessionária, o parecer técnico apresentado pelas seguradoras, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que elaborado por profissional especializado e identificado, devidamente assinado,
poderia ser considerado como prova idônea a comprovar os danos provenientes de
sobrecarga da rede elétrica. No caso dos autos não se verifica o cumprimento integral de
tais formalidades.
Desta forma, respeitosamente, ouso declarar
voto convergente apenas para ressalvar que, os laudos trazidos pela seguradora não
foram suficientes a comprovar os alegados danos aos equipamentos. O de fls. 55 trata-se
somente de um breve relato do que, provavelmente, narrado pelo segurado e nem sequer
consta o nome do técnico responsável por sua elaboração, faltando-lhe, portanto,
credibilidade para elucidar incisivamente a causa dos danos alegados.
Ademais, há que se observar a fragilidade do
laudo de fls. 88/89 que não traz um posicionamento incisivo acerca da verdadeira causa
dos prejuízos reclamados, limitando-se a descrever que as “possíveis causas dos
problemas” foram as oscilações na rede elétrica. Além disso, não assinado por quem o
elaborou, assim como os de fls. 58/59 e 123/124.
Nesse mesmo sentido já se pronunciou essa
C. Corte:
"AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO PARA A COBERTURA DE PREJUÍZOS
SOFRIDOS
POR
SEGURADA
DA
AUTORA,
EM
DECORRÊNCIA DE DESCARGA ELÉTRICA.
REFORMA
DA
R.
SENTENÇA
PARA
AFASTAR
A
CONDENAÇÃO
DA
RÉ
AO
PAGAMENTO
DE
RESSARCIMENTO,
DIANTE
DA
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
NEXO
CAUSAL
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA E OS ALEGADOS DANOS CAUSADOS
AOS APARELHOS ELETRÔNICOS DA SEGURADA.
CONSTATAÇÃO DE QUE A SEGURADORA SE LIMITOU A
APRESENTAR LAUDO E ORÇAMENTO PRODUZIDOS DE
FORMA
UNILATERAL
E
SEM
ASSINATURA
DO
RESPONSÁVEL TÉCNICO. RECURSO PROVIDO." (g.n.)
(Apelação
no
1005138-14.2016.8.26.0084,
Rel.
Alberto
Gosson, 22o Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2018, TJSP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
NÃO
OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO
AÇÃO
REGRESSIVA

CONTRATO
DE
SEGURO

DESCARGA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA
CAUSADO DANO NOS EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS
RELATÓRIO DE SINISTRO DESPIDO DE ASSINATURA E
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO SEGURADO JOÃO
INÁCIO NÃO COMPROVADO
SUB-ROGAÇÃO NÃO
DEMONSTRADA
SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA EM RELAÇÃO AO
OUTRO SEGURADO, PAULO CELSO
DANO NÃO
COMPROVADO LAUDO TÉCNICO SEM ASSINATURA
SENTENÇA PROCEDENTE
DADO PROVIMENTO AO
RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE
REGRESSO." (g.n.)
(Apelação no 1005766-32.2018.8.26.0084, Rel. Lucila Toledo,
15a Câmara de Direito Privado, j. 10/10/2019, TJSP)
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA,
VISANDO
AO
RESSARCIMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
PAGA
AO
SEGURADO
POR
DANO
CAUSADO
EM
APARELHO
ELETRÔNICO

DANO
PROVENIENTE DE DESCARGAS ELÉTRICAS (RAIO) E
SUPOSTAMENTE
RELACIONADOS
À
VARIAÇÃO
DE
TENSÃO
DA
REDE
ELÉTRICA

AUSENTE
COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL -
FRAGILIDADE
DA
PROVA
DOCUMENTAL
APRESENTADA E PRODUZIDA UNILATERALMENTE -
SENTENÇA MANTIDA. - Recurso desprovido." (g.n.)
(Apelação no 1000494-64.2018.8.26.0114, Rel. Edgard Rosa,
22o Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2019, TJSP)
"ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva. Sentença de parcial
procedência. Apelos da autora e da ré. Seguradora que alega
ter indenizado seus segurados por danos causados em
aparelhos elétricos por distúrbios na rede de energia elétrica.
Ação regressiva contra a concessionária prestadora do serviço.
Direito de regresso que depende da comprovação do efetivo
pagamento da indenização securitária. Juntada pela autora de
telas de seu próprio sistema informatizado e programações de
pagamento. Documentos que não são hábeis a comprovar o
efetivo pagamento indenizatório aos segurados. Autora que
comprovou ter indenizado apenas dois dos quatro segurados
indicados na ação. Direito de regresso que depende também de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação do nexo de causalidade entre a suposta oscilação
de tensão e/ou descargas elétricas e o alegado dano nos
aparelhos apontados, e nem a responsabilidade objetiva a
dispensa. Nexo de causalidade não comprovado. Ônus da
seguradora (art. 373, I, do CPC). Mesmo com a aplicação do
CDC à espécie, não há verossimilhança que autorize a inversão
do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Laudos genéricos e
insuficientes para concluir pela oscilação da rede. Relatório de
regulação de sinistro inconclusivo. Laudos elaborados pelas
empresas responsáveis pelo orçamento dos produtos. Produção
unilateral dos laudos, o que exige da seguradora mais cautela,
com especificações discriminadas dos danos e das causas, o
que não se verifica no caso concreto. Improcedência do pedido
regressivo. Sentença reformada. Apelo da ré provido e apelo do
autor desprovido." (g.n.)
(Apelação no 1031712-47.2017.8.26.0114, Rel. Carlos Dias
Motta, 29o Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2019, TJSP)
Destarte, é forçoso reconhecer que não vinga
a pretensão de regresso, uma vez que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar o
fato constitutivo de seu direito.
2. Pelo que, diante de tais circunstâncias,
VOTO pelo PROVIMENTO do recurso, para reconhecer a improcedência da ação
com a condenação da autora aos ônus sucumbenciais conforme voto do nobre relator.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
F90C82F
10
13
Declarações
de Votos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
FA0F6DC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008359-48.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.